Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO FUNDO DE RESERVA, À CLÁUSULA PENAL E AO SEGURO PRESTAMISTA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 13.939,92 (treze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), referente ao total despendido pela requerente em razão do consórcio, no prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados os 30% da taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc. O montante da condenação deverá ser acrescido ainda de juros de mora (1% a.m) a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a revisão do contrato firmado entre as partes, com a condenação da ré a lhe pagar, ao final do consórcio, o valor de R$ 13.939,97, com a aplicação da multa de 15% sobre esse valor. Narrou que entabulou contrato de consórcio imobiliário com a ré, com pagamento de 192 parcelas, para obtenção de carta de crédito mediante sorteio. Argumentou que, em abril de 2023, desistiu do consórcio, acumulado o pagamento do valor R$ 13.939,97, divido em R$ 7.375,44 (fundo comum), R$ 5.255,86 (taxa de administração), R$ 194,89 (fundo de reserva) e R$ 1.113,73 (seguro). Destacou que a atendente da ré lhe informou que a multa rescisória estaria no valor de R$ 7.375,44, se mostrando abusiva.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50827950 e 50827951). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50827958).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de desconto dos valores referentes ao fundo de reserva, à cláusula penal e ao seguro prestamista, da importância a ser restituída à consorciada desistente, bem como a possibilidade de exclusão da correção monetária. Em suas razões recursais, a administradora recorrente argui preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de produção de prova complexa para assegurar a ampla defesa e o contraditório. No mérito, alega que a recorrida desistiu do consórcio, que houve diminuição na arrecadação de valores, fato que acarretou prejuízo imediato ao grupo, fazendo jus a aplicação da cláusula penal, conforme previsão contratual. Argumenta que o valor referente ao fundo de reserva não será objeto de devolução à consumidora, ante a ausência de previsão legal e contratual, bem como que esse valor tem por objeto cobrir despesas imprevistas ao consórcio. Pondera que a autora teve ciência do contrato e concordou com suas cláusulas, sendo devida apenas a restituição do valor pago destinado ao fundo comum, após o desconto da porcentagem referente è cláusula penal. Destaca que a recorrida realizou a contratação de seguro prestamista, por vontade própria, não havendo abusividade na contratação e que a autora adotou conduta ilícita. Sustenta que a correção monetária deve ser feita com base no valor vigente à época da contemplação ou do encerramento do grupo, nos termos do art. 30 da Lei 11.795/08, não se aplicando qualquer outro índice. Requer a reforma da sentença para estabelecer o abatimento dos valores referentes ao fundo de reserva, à cláusula penal e ao seguro prestamista, além da exclusão da correção monetária.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. O fundo de reserva tem por objeto suprir o consórcio em razão de imprevistos financeiros, sendo devido pelo desistente apenas nos casos de impossibilidade de substituição do consorciado, ou seja, em caso de prejuízo. Igualmente, a exigibilidade de retenção de cláusula penal está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC.
8. No caso, a administradora recorrente não logrou êxito em comprovar que a desistência da autora, por si só, acarretou prejuízos imediatos suportados pelo grupo, sobretudo quando os valores pagos pela consumidora estão à disposição do grupo e a administradora do consórcio não juntou qualquer documento que ateste a impossibilidade de substituição da recorrida no consórcio. Logo, incabível a retenção de valores referentes ao fundo de reserva e à cláusula penal, ante a ausência de prejuízo ao grupo.
9. Em relação ao seguro prestamista, o contrato de adesão firmado pela autora (ID 50827942, pg 9), por si só, não comprova que os valores pagos pela autora, a título de seguro, foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio, não tendo havido comprovação de que foram devidamente pagos à seguradora. Esses valores foram pagos em conjunto com as parcelas quitadas pela consumidora e destinados à própria administradora, devendo, portanto, serem restituídos, ante a ausência de contrapartida capaz de justificar a sua retenção pela recorrente.
10. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1681546, 07140777220228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023
11. Quanto à correção monetária, cabível sua incidência quando da restituição das parcelas pagas, em razão da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, conforme disposto na Súmula no 35 do STJ. Incabível, portanto, a alegação que a atualização do valor deve ser feita apenas com base no valor vigente à época da contemplação ou do encerramento do grupo. No mesmo sentido: (Acórdão 1164851, 07149332920188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019)
12. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.